Tribunal: TJPA
Processo: 0809344-50.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809344-50.2021.8.14.0040

APELANTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DEMAIS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO CONTRATUAL. NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO NO JULGADO. CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE DECLARAR NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO AD QUEM. O
S §§ 3º E 4º DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 10.931/2004, POSSIBILITAM A DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO BOJO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. A ALUDIDA REVISÃO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO O DEVEDOR FIDUCIANTE HOUVER PURGADO A MORA, EVITANDO, ASSIM, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM COMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Acolher a tese impossibilidade de busca e apreensão por adimplemento substancial seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber guarida, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual e demais princípios norteadores do direito contratual.

II -
O
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia
, não há o que se falar em nulidade, mesmo porque sua pretensão pode ser apreciada por este Juízo ad quem, em razão de causa estar madura e para que se possa ter economia processual e celeridade.

III - A despeito de ser possível a discussão sobre as cláusulas contratuais no bojo da presente ação, a aludida revisão somente pode ocorrer quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809344-50.2021.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA

ADVOGADO: LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que
as partes celebraram em 17/05/2019, Contrato de Participação em Grupo de Consórcio que é administrado pela Requerente
, tendo o Requerido sido contemplado e optou pela aquisição de um veículo que ficou gravado com garantia fiduciária.

Ocorreu que o Requerido deixou de adimplir com suas obrigações, fazendo vencer antecipadamente toda a dívida, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

A liminar de busca e apreensão foi deferida.

O Requerido apresentou contestação e reconvenção, pretendendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial, bem como que faria jus a cobrança do valor referente à diferença entre o que fora cobrado no consórcio e o valor real repassado na contemplação.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou procedente a ação de busca e apreensão e improcedente o pedido reconvencional.

Insatisfeito, o Requerido/Reconvinte interpôs recurso de Apelação pretendendo o reconhecimento do pagamento substancial como forma de inibir a busca e apreensão do veículo, além de argumentar que a sentença deveria ser anulada, posto que não analisou sua pretensão de obter a devolução de valores que teriam sido pagos a maior pelo veículo, que argumenta ser possível de ocorrer em sede reconvencional.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0809344-50.2021.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA

ADVOGADO: LORRANNY RIBEIRO ROSA

APELADO: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO IVONALDO AMORIM DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Insurge-se, inicialmente, o Apelante contra a busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária, sob o argumento de que teria adimplido 85% do valor do contrato.

Suas alegações neste sentido não merecem receber qualquer agasalho jurídico, posto que a aplicação da Teoria do adimplemento substancial resta a muito superada em nosso ordenamento jurídico.

Trago à baila o entendimento uníssono do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável , quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.

Deste modo, acolher a tese ventilada pelo Apelante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber guarida, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual e demais princípios norteadores do direito contratual.

Quanto à pretensão de nulidade de sentença por não ter o sido apreciada sua tese revisional de contrato, entendo que, de fato, o
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia
, não há o que se falar em nulidade, mesmo porque sua pretensão pode ser apreciada por este Juízo ad quem, em razão de causa estar madura e para que se possa ter economia processual e celeridade.

A despeito de ser possível a discussão sobre as cláusulas contratuais no bojo da presente ação, a aludida revisão somente pode ocorrer quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PRUGAÇÃO DE MORA – REGULAR JUNTADA DO CONTRATO E DA PLANILHA ATUALIZADA DA DÍVIDA JUNTO COM A INICIAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO SOMENTE COM A PURGAÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Quanto a purgação da mora, observa-se que o réu, mesmo tendo sido devidamente notificado, nos termos do que preleciona o decreto nº. 911/69, e portanto, constituído em mora, não efetuou o pagamento da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas.

2-

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira.

3-

Assim, a alegação do recorrente de que já teria realizado o pagamento de mais de 80% (oitenta por cento) do total da dívida não serve de argumento para reverter a sentença ora vergastada, haja vista o próprio entendimento acima mencionado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual também esclareceu que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos firmados com base no Decreto-lei 911/1969.

4-

Outrossim, em relação à apresentação do Demonstrativo de Débito Atualizado, entendo não ser obrigatória para os casos de busca e apreensão de veículo, por não haver exigência legal para tanto. Ademais, no presente caso, a planilha atualizada da dívida assim como o contrato firmado entre as partes, foram regularmente juntados com a inicial, o que também enfraquece a tese trazida pelo apelante, não merecendo qualquer guarida.

5-

Por fim, no que concerne a revisão do contrato, oportuno salientar que o
s §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção, todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em comento.

6-

Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0123686-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022 )

Deste modo, não merece também prosperar a argumentação do Apelante, posto que não purgou a mora e sua tese reconvencional não passa de uma aventura jurídica, sem embasamento fático.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024